Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-49.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito rural – Inicial que foi corretamente instruída – Ausência de cobrança de juros, além do que permitido – Possibilidade de capitalização (súmula 93, STJ) – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000875-49.2019.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que são apelantes BRUNA
APARECIDA GENARI, SELMA APARECIDA FILIPINI GENARI, RICARDO JOSE
GENARI, RONALDO GENARI e GISELE MARA PIOVEZAN, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-49.2019.8.26.0466 - Pontal - Voto 25.051 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000875-49.2019 – PONTAL.
Apelantes: Bruna Aparecida Genari e outros.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Fabiano Mota Cardoso.
Voto 25.051
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade da produção doutras
provas Possibilidade de julgamento antecipado.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito
rural
Inicial que foi corretamente instruída

Ausência de cobrança de juros, além do que
permitido Possibilidade de capitalização (súmula
93, STJ) Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 301/308, de relatório adotado, julgou
improcedente embargos opostos pelos apelantes à execução da apelada
relativa à cédula rural pignoratícia honorários advocatícios de 10% do valor
da causa.
Dizem que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que
necessária produção doutras provas notadamente pericial e o julgamento
antecipado de mérito a tanto obstou. Insistem que deve ser invertido o
encargo probatório, que os juros devem ser limitados e não podem incidir de
maneira capitalizada. A inicial não foi corretamente instruída (fls. 311/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-49.2019.8.26.0466 - Pontal - Voto 25.051 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 340/351).

É o relatório.

2. Não se cerceou defesa dispensável prova pericial. Os fatos,
quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de produção
doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370 do CPC.
Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A questão tornou-
se, diante da evidência documental, de direito, a impor decisão correlata
sem mais demora. Por outro lado, o juiz haverá de impedir exerçam as partes
atividade probatória inútil ou protelatória.
De resto, houve debate da questão, sobretudo, porque instaurado
o contraditório e possibilitada ampla defesa. Em suma, a matéria é exclusiva
de direito e requer, para sua apreciação, a só análise dos termos do contrato.
Recurso infundado. A cédula de crédito rural (fls. 155/168), na
qual se funda a execução, constitui título executivo extrajudicial, conforme
estabelece o artigo 10 do Decreto-Lei 167/67, verbis: “Art. 10: A cédula de
crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante
ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e
demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e
realização de seu direito creditório. (...)”.
Em tais condições, constando na citada cédula rural em causa o
valor certo, bem assim dos encargos incidentes e cuidando-se de título
executivo extrajudicial com os requisitos da certeza e liquidez, apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-49.2019.8.26.0466 - Pontal - Voto 25.051 - (fr)
4
embasar o pedido executivo, não se fala em inexigibilidade certo, ademais,
que os apelantes não negaram ter recebido os recursos por parte da instituição
financeira.
O que a lei exige para o ingresso da execução é que haja
obrigação certa, líquida e exigível (artigo 786 do CPC). Além disso, cabia aos
apelantes ter apresentado, desde logo, controles próprios que naturalmente
possuem ou devem possuir, relativo às suas contas e seus negócios bancários,
especialmente do em causa, que envolve empréstimo de elevada monta.
Por isso que descabido argumento sobre ausência de documentos
essenciais à propositura da execução. O cálculo de fls. 169/171 discrimina
todos os valores, bem assim as amortizações realizadas e os juros cobrados,
sem manifestação específica dos apelantes com relação a cada um dos citados
itens. Não há possibilidade de acolher a impugnação genérica oferecida e,
além disso, não há nenhum início de prova de que os apelantes não tenham
acesso ou se viram impedidos, de alguma forma, aos extratos da conta para,
em sendo o caso, impugnar os lançamentos que integram o aludido
demonstrativo. Ao revés, estes apresentaram os elementos de fls. 38/81, mas
sem especificar claramente qual o objetivo de tais extratos e o que se
pretendia comprovar com eles.
Os apelantes, por outro lado e em momento algum, se animaram
a formular proposta para quitação da dívida preferindo a cômoda posição de
impugnar a dívida, sem maiores fundamentos concretos.
Com relação à capitalização de juros, de se convir que há
previsão expressa para sua incidência (v. fl. 156, item ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-49.2019.8.26.0466 - Pontal - Voto 25.051 - (fr)
5
FINANCEIROS). Acrescente-se, ainda quanto aos juros capitalizados, que
estes são admitidos (veja-se súmula 93 do STJ); com o que, nada existe a
alterar. Quanto à taxa de juros, não há indicação de que esta superaria, em
muito, a taxa praticada no mercado para operações semelhantes.
A sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba devida pelos apelantes ao advogado da credora é majorada para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso